Tribunal: TJMT
Processo: 1070777-36.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1070777-36.2025.8.11.0001
Recorrente (s): Luzicleia da Silva Moreira
Recorrido (s): Município de Confresa e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM LICENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DO CRLV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. PAGAMENTO DOS LICENCIAMENTOS DE 2024 E 2025. IRRELEVÂNCIA SEM A FORMALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. DISTINÇÃO ENTRE QUITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO. INFRAÇÃO DO ART. 230, V, DO CTB. INAPLICABILIDADE DO ART. 232 DO CTB. INFRAÇÃO DE NATUREZA OBJETIVA E DE PERIGO ABSTRATO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE E DOS EFEITOS ADMINISTRATIVOS (PONTUAÇÃO E CASSAÇÃO DA PPD). AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INDEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Luzicleia da Silva Moreira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de auto de infração lavrado em 06/04/2025, exclusão de pontuação, reversão da cassação da Permissão para Dirigir – PPD, liberação da CNH definitiva e restituição de valores pagos a título de multa, remoção e estadia. A recorrente sustenta que promoveu o pagamento do licenciamento do exercício de 2025 em 07/04/2025, antes do vencimento, alegando que a ausência de emissão do CRLV não configuraria irregularidade, além de apontar contradição na sentença quanto ao enquadramento entre os arts. 230, V, e 232 do CTB e omissão quanto aos efeitos administrativos da autuação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a quitação do licenciamento dos exercícios de 2024 (em 08/07/2024) e de 2025 (em 07/04/2025), desacompanhada da emissão do CRLV do exercício de 2024, é suficiente para afastar a infração do art. 230, V, do CTB; (ii) estabelecer se, na data da autuação (06/04/2025), a ausência de emissão do CRLV referente ao exercício de 2024 impede o reconhecimento da regularidade do veículo, ainda que haja pagamento dos débitos; (iii) determinar se há nulidade da penalidade administrativa e dos efeitos dela decorrentes, inclusive pontuação, cassação da PPD, liberação de CNH definitiva e restituição de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O licenciamento anual de veículos, previsto no art. 130 do CTB, constitui ato administrativo de natureza vinculada e complexa, que não se exaure no pagamento de débitos, exigindo a verificação integral da regularidade jurídica do veículo.
4. A emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV, nos termos do art. 131 do CTB, possui natureza constitutiva da regularidade administrativa, representando a formalização do reconhecimento estatal da aptidão do veículo à circulação.
5. O art. 133 do CTB estabelece a obrigatoriedade do porte do CRLV, evidenciando que o sistema de trânsito exige prova documental imediata da regularidade, seja em meio físico ou digital.
6. A legislação de trânsito estrutura encadeamento normativo lógico entre quitação (art. 130), emissão do documento (art. 131) e obrigatoriedade de porte (art. 133), sendo a inobservância sancionada pelo art. 230, V, do CTB.
7. A distinção entre pagamento e regularização administrativa é juridicamente relevante, pois a quitação isolada não gera presunção de licenciamento válido sem a emissão do documento comprobatório.
8. A infração do art. 230, V, do CTB possui natureza objetiva e de perigo abstrato, sendo suficiente a ausência de regularidade formal do veículo no momento da fiscalização, independentemente de dano concreto.
9. No caso concreto, restou comprovado que o licenciamento do exercício de 2024 foi quitado em 08/07/2024, porém não houve emissão do CRLV correspondente, inexistindo registro de expedição desse documento.
10. Consta dos autos que o CRLV do exercício de 2023 foi emitido em 11/01/2024 e o do exercício de 2025 apenas em 12/04/2025, ou seja, posteriormente à autuação ocorrida em 06/04/2025, evidenciando a inexistência de documento válido no momento da fiscalização.
11. O pagamento do licenciamento de 2025 em 07/04/2025, além de posterior à autuação, não supre a ausência de emissão do CRLV do exercício de 2024, que era o documento exigível à época.
12. A inexistência de emissão do CRLV impede o reconhecimento da regularidade do veículo, afastando a tese de mera irregularidade formal ou de desnecessidade do documento em razão da sistemática digital.
13. A hipótese não se enquadra no art. 232 do CTB, pois este pressupõe a existência prévia do documento regularmente expedido, limitando-se à ausência de porte, o que não ocorre quando o CRLV sequer foi emitido.
14. A autuação e a penalidade aplicada decorrem do exercício regular do poder de polícia administrativa, pautado na presunção de legitimidade e na necessidade de controle documental para garantia da segurança viária.
15. Inexistindo vício na atuação administrativa, não há falar em responsabilidade civil do ente público, sendo indevida a restituição de valores pagos a título de multa, remoção e estadia.
16. Os pedidos de exclusão de pontuação, reversão da cassação da PPD e liberação da CNH definitiva constituem efeitos legais automáticos da penalidade válida, não sendo passíveis de desconstituição sem a invalidação do auto de infração.
17. Precedente da Primeira Turma Recursal (N.U 1013082-21.2025.8.11.0003, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 02/10/2025, DJE 07/10/2025) reconhece que a quitação da taxa de licenciamento, sem a emissão do CRLV-e, não afasta a infração do art. 230, V, do CTB, legitimando a autuação e afastando indenização e repetição do indébito.
18. Precedente da Terceira Turma Recursal (N.U 1012655-64.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 21/10/2024, DJE 25/10/2024) afirma que a ausência de emissão do CRLV, ainda que haja pagamento do licenciamento, caracteriza irregularidade, legitimando a remoção do veículo e afastando qualquer ilegalidade ou dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A regularidade do licenciamento veicular somente se aperfeiçoa com a emissão do CRLV, sendo insuficiente o mero pagamento dos débitos, ainda que realizado antes do vencimento.
2. A ausência de emissão do CRLV referente ao exercício exigível à época da fiscalização configura infração do art. 230, V, do CTB, independentemente da quitação dos licenciamentos.
3. O art. 232 do CTB é inaplicável quando inexistente o documento, por exigir sua prévia emissão para caracterização da infração de não porte.
4. A autuação por condução de veículo não licenciado constitui exercício regular do poder de polícia administrativa e não enseja responsabilidade civil do Estado.
5. Os efeitos administrativos da penalidade válida, como pontuação e cassação da PPD, são consectários legais e não podem ser afastados isoladamente.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 130, 131, 133, 230, V, e 232; CPC, art. 98, §3o; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível, N.U 1013082-21.2025.8.11.0003, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 02/10/2025, publicado no DJE em 07/10/2025; Turma Recursal Cível, N.U 1012655-64.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 21/10/2024, publicado no DJE em 25/10/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070777-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUZICLEIA DA SILVA MOREIRA - CPF: 032.976.561-23 (RECORRENTE), ALTIER MENDES MOREIRA - CPF: 012.654.781-55 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM LICENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DO CRLV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. PAGAMENTO DOS LICENCIAMENTOS DE 2024 E 2025. IRRELEVÂNCIA SEM A FORMALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. DISTINÇÃO ENTRE QUITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO. INFRAÇÃO DO ART. 230, V, DO CTB. INAPLICABILIDADE DO ART. 232 DO CTB. INFRAÇÃO DE NATUREZA OBJETIVA E DE PERIGO ABSTRATO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE E DOS EFEITOS ADMINISTRATIVOS (PONTUAÇÃO E CASSAÇÃO DA PPD). AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INDEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Luzicleia da Silva Moreira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de auto de infração lavrado em 06/04/2025, exclusão de pontuação, reversão da cassação da Permissão para Dirigir – PPD, liberação da CNH definitiva e restituição de valores pagos a título de multa, remoção e estadia. A recorrente sustenta que promoveu o pagamento do licenciamento do exercício de 2025 em 07/04/2025, antes do vencimento, alegando que a ausência de emissão do CRLV não configuraria irregularidade, além de apontar contradição na sentença quanto ao enquadramento entre os arts. 230, V, e 232 do CTB e omissão quanto aos efeitos administrativos da autuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a quitação do licenciamento dos exercícios de 2024 (em 08/07/2024) e de 2025 (em 07/04/2025), desacompanhada da emissão do CRLV do exercício de 2024, é suficiente para afastar a infração do art. 230, V, do CTB; (ii) estabelecer se, na data da autuação (06/04/2025), a ausência de emissão do CRLV referente ao exercício de 2024 impede o reconhecimento da regularidade do veículo, ainda que haja pagamento dos débitos; (iii) determinar se há nulidade da penalidade administrativa e dos efeitos dela decorrentes, inclusive pontuação, cassação da PPD, liberação de CNH definitiva e restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O licenciamento anual de veículos, previsto no art. 130 do CTB, constitui ato administrativo de natureza vinculada e complexa, que não se exaure no pagamento de débitos, exigindo a verificação integral da regularidade jurídica do veículo.

4.

A emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV, nos termos do art. 131 do CTB, possui natureza constitutiva da regularidade administrativa, representando a formalização do reconhecimento estatal da aptidão do veículo à circulação.

5.

O art. 133 do CTB estabelece a obrigatoriedade do porte do CRLV, evidenciando que o sistema de trânsito exige prova documental imediata da regularidade, seja em meio físico ou digital.

6.

A legislação de trânsito estrutura encadeamento normativo lógico entre quitação (art. 130), emissão do documento (art. 131) e obrigatoriedade de porte (art. 133), sendo a inobservância sancionada pelo art. 230, V, do CTB.

7.

A distinção entre pagamento e regularização administrativa é juridicamente relevante, pois a quitação isolada não gera presunção de licenciamento válido sem a emissão do documento comprobatório.

8.

A infração do art. 230, V, do CTB possui natureza objetiva e de perigo abstrato, sendo suficiente a ausência de regularidade formal do veículo no momento da fiscalização, independentemente de dano concreto.

9.

No caso concreto, restou comprovado que o licenciamento do exercício de 2024 foi quitado em 08/07/2024, porém não houve emissão do CRLV correspondente, inexistindo registro de expedição desse documento.

10.

Consta dos autos que o CRLV do exercício de 2023 foi emitido em 11/01/2024 e o do exercício de 2025 apenas em 12/04/2025, ou seja, posteriormente à autuação ocorrida em 06/04/2025, evidenciando a inexistência de documento válido no momento da fiscalização.

11.

O pagamento do licenciamento de 2025 em 07/04/2025, além de posterior à autuação, não supre a ausência de emissão do CRLV do exercício de 2024, que era o documento exigível à época.

12.

A inexistência de emissão do CRLV impede o reconhecimento da regularidade do veículo, afastando a tese de mera irregularidade formal ou de desnecessidade do documento em razão da sistemática digital.

13.

A hipótese não se enquadra no art. 232 do CTB, pois este pressupõe a existência prévia do documento regularmente expedido, limitando-se à ausência de porte, o que não ocorre quando o CRLV sequer foi emitido.

14.

A autuação e a penalidade aplicada decorrem do exercício regular do poder de polícia administrativa, pautado na presunção de legitimidade e na necessidade de controle documental para garantia da segurança viária.

15.

Inexistindo vício na atuação administrativa, não há falar em responsabilidade civil do ente público, sendo indevida a restituição de valores pagos a título de multa, remoção e estadia.

16.

Os pedidos de exclusão de pontuação, reversão da cassação da PPD e liberação da CNH definitiva constituem efeitos legais automáticos da penalidade válida, não sendo passíveis de desconstituição sem a invalidação do auto de infração.

17.

Precedente da Primeira Turma Recursal (N.U 1013082-21.2025.8.11.0003, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 02/10/2025, DJE 07/10/2025) reconhece que a quitação da taxa de licenciamento, sem a emissão do CRLV-e, não afasta a infração do art. 230, V, do CTB, legitimando a autuação e afastando indenização e repetição do indébito.

18.

Precedente da Terceira Turma Recursal (N.U 1012655-64.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 21/10/2024, DJE 25/10/2024) afirma que a ausência de emissão do CRLV, ainda que haja pagamento do licenciamento, caracteriza irregularidade, legitimando a remoção do veículo e afastando qualquer ilegalidade ou dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A regularidade do licenciamento veicular somente se aperfeiçoa com a emissão do CRLV, sendo insuficiente o mero pagamento dos débitos, ainda que realizado antes do vencimento.

2.

A ausência de emissão do CRLV referente ao exercício exigível à época da fiscalização configura infração do art. 230, V, do CTB, independentemente da quitação dos licenciamentos.

3.

O art. 232 do CTB é inaplicável quando inexistente o documento, por exigir sua prévia emissão para caracterização da infração de não porte.

4.

A autuação por condução de veículo não licenciado constitui exercício regular do poder de polícia administrativa e não enseja responsabilidade civil do Estado.

5.

Os efeitos administrativos da penalidade válida, como pontuação e cassação da PPD, são consectários legais e não podem ser afastados isoladamente.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 130, 131, 133, 230, V, e 232; CPC, art. 98, §3o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível, N.U 1013082-21.2025.8.11.0003, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 02/10/2025, publicado no DJE em 07/10/2025; Turma Recursal Cível, N.U 1012655-64.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 21/10/2024, publicado no DJE em 25/10/2024.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto por Luzicleia da Silva Moreira em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, ao fundamento de inexistir irregularidade apta a ensejar a invalidação da penalidade administrativa aplicada.

Irresignada com o teor do
decisum
, sustenta a parte recorrente que foi autuada em 06/04/2025 por suposta ausência de licenciamento do veículo, com enquadramento no art. 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro, o que ensejou a imposição de 7 (sete) pontos em seu prontuário e culminou na cassação de sua Permissão para Dirigir - PPD. Defende, contudo, que o licenciamento do exercício de 2025 encontrava-se regularmente quitado antes mesmo do vencimento, não sendo possível equiparar a ausência de emissão do CRLV à irregularidade do veículo, sobretudo à luz da atual sistemática digital do documento.

Alega, ainda, a existência de contradição interna na sentença, que, embora reconheça possível enquadramento da conduta no art. 232 do CTB, mantém hígida penalidade aplicada com fundamento no art. 230, inciso V, do mesmo diploma, bem como omissão quanto ao exame dos pedidos relacionados aos efeitos administrativos da autuação, notadamente a exclusão da pontuação, a reversão da cassação da PPD e a liberação da CNH definitiva.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a declaração de nulidade do auto de infração e o reconhecimento de todos os efeitos jurídicos daí decorrentes, inclusive a restituição dos valores pagos.

Contrarrazões ofertadas pelas partes recorridas, pugnando pela ratificação integral da sentença vergastada.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

De início, cumpre registrar que, da leitura atenta dos autos, depreende-se que a controvérsia, em sua essência, poderia, em tese, conduzir à discussão acerca da eventual transferência da pontuação ao real condutor do veículo, e não propriamente à invalidação do auto de infração em si. Todavia, referida matéria não foi deduzida pela parte autora, tampouco integra o objeto da presente demanda, razão pela qual sua apreciação resta inviabilizada nesta sede, sob pena de indevida ampliação dos limites da lide, em afronta ao princípio da adstrição.

Ainda, antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre apreciar a preliminar suscitada pelo ente municipal, voltada à impugnação do benefício da gratuidade da justiça.

Não assiste razão à parte recorrida, visto que a insurgência foi deduzida de forma genérica, desacompanhada de qualquer elemento concreto apto a infirmar a presunção de hipossuficiência econômica da parte autora. Ao revés, os documentos carreados aos autos evidenciam que a recorrente exerce atividade de trabalhadora doméstica (ids. 349205089 e 349205090), circunstância que, aliada à ausência de prova em sentido contrário, autoriza o reconhecimento de sua incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Assim, à míngua de elementos idôneos que desconstituam a declaração de insuficiência,
rejeito
a preliminar suscitada.

Superada tal questão, passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal reclama, desde logo, a adequada delimitação da natureza jurídica do licenciamento anual de veículos e da correlata emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, porquanto tais institutos, embora frequentemente tratados de forma indistinta na prática administrativa, ostentam regimes normativos próprios, que se inter-relacionam, mas não se confundem.

O licenciamento, disciplinado no art. 130 do Código de Trânsito Brasileiro, consubstancia exigência de caráter periódico, de índole administrativa e vinculante, que condiciona a regular circulação do veículo à prévia quitação de débitos tributários, encargos e penalidades incidentes sobre o prontuário do automotor. Trata-se, portanto, de ato complexo, que não se exaure no simples adimplemento financeiro, mas reclama a verificação, pelo órgão executivo de trânsito, da integral regularidade jurídica do veículo.

Nessa linha de compreensão, a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, prevista no art. 131 do Código de Trânsito Brasileiro, não se apresenta como ato automático ou meramente consequencial ao pagamento das exações devidas, mas como expressão formal da regularidade aferida pela Administração Pública, consubstanciando documento de porte obrigatório, nos termos do art. 133 do mesmo diploma legal. Da leitura conjunta dos arts. 130 a 133 da legislação de regência, constata-se, com clareza normativa, que a regularidade do licenciamento não se presume a partir do pagamento, mas se perfectibiliza com a emissão do documento hábil que a comprove.

Sob tal perspectiva, a distinção entre adimplemento das obrigações pecuniárias e efetiva regularização administrativa do veículo assume relevo decisivo, porquanto o sistema legal de trânsito estrutura-se sobre a necessidade de controle formal e documental da aptidão do veículo à circulação. Logo, a ausência de emissão do certificado, ainda que precedida do pagamento dos débitos, impede o reconhecimento jurídico do licenciamento, de modo que a circulação do veículo, nessas condições, subsume-se à hipótese infracional prevista no art. 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro, que tipifica como ilícita a condução de veículo que não esteja devidamente licenciado.

Com efeito, a natureza da infração em exame é objetiva e de perigo abstrato, não exigindo a demonstração de dano concreto, mas apenas a verificação da inobservância do dever legal de portar documento que comprove a regularidade do veículo perante o órgão competente. Tal compreensão harmoniza-se com a lógica de polícia administrativa que informa o sistema de trânsito, no qual o controle documental constitui instrumento essencial à segurança viária e à fiscalização estatal. A exigência de porte do CRLV, longe de configurar formalismo excessivo, revela-se mecanismo de garantia da confiabilidade das informações constantes dos registros públicos, permitindo à autoridade de trânsito aferir, de imediato, a regularidade da situação do veículo.

Desse modo, afigura-se juridicamente inadequada a tese que pretende dissociar o licenciamento da emissão do certificado, como se o pagamento dos débitos fosse suficiente para afastar a incidência da norma sancionadora. Com efeito, a legislação de regência estabelece, de forma sistemática e coerente, um encadeamento normativo que parte da exigência de quitação integral (art. 130), passa pela necessidade de expedição do documento comprobatório (art. 131) e culmina na obrigatoriedade de seu porte para fins de circulação (art. 133), sendo a inobservância desse conjunto normativo sancionada pelo art. 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro.

Portanto, se está diante de disciplina legal que não comporta flexibilizações interpretativas que esvaziem sua eficácia, sob pena de comprometimento da própria lógica de controle e fiscalização que sustenta o sistema de trânsito.

À luz desse encadeamento normativo, passa-se ao exame do caso concreto, no qual se revela incontroverso que a parte autora promoveu o pagamento do licenciamento anual, competência 2025, em 07/04/2025 (ids. 349205067 e 349205068), antes da data de vencimento. Todavia, a situação aqui examinada se apresenta diversa, pois, da análise conjunta do auto de infração e, sobretudo, do extrato do veículo gerado em 25/11/2025 e juntado aos autos pela parte recorrida em sede de contestação, verifica-se que a imposição da penalidade não decorreu do licenciamento de 2025, mas, sim, do licenciamento referente ao exercício de 2024.

Com efeito, conforme se extrai das guias e comprovantes de pagamento anexados à exordial (id. 349205066), em cotejo com o extrato vinculado ao id. 349205084, constata-se que o licenciamento relativo ao exercício de 2024 foi devidamente quitado em 08/07/2024. Não obstante, do próprio extrato, no campo atinente ao histórico de CRLVs emitidos, verifica-se a inexistência de emissão do documento referente ao exercício de 2024, havendo apenas o registro de emissão do CRLV do exercício de 2023, em 11/01/2024, e, posteriormente, do CRLV do exercício de 2025, em 12/04/2025, este já após a autuação ocorrida em 06/04/2025.

Dessa forma, embora a parte autora tenha promovido o pagamento do licenciamento do exercício de 2025 de forma antecipada, em 07/04/2025, verifica-se que jamais houve a emissão do CRLV referente ao exercício de 2024, circunstância que ensejou a lavratura do auto de infração ora impugnado, uma vez que o veículo não dispunha, à época da abordagem, do documento exigido, seja em meio físico, seja em formato digital. Tal dado fático, devidamente comprovado nos autos, evidencia, com precisão, que, no momento da fiscalização, o veículo não ostentava a condição jurídica de devidamente licenciado, em razão da ausência de expedição do documento exigido pelo ordenamento de trânsito.

Com efeito, a circunstância de já se encontrar quitado o débito atinente ao licenciamento não tem o condão de infirmar a subsunção da conduta à hipótese normativa do art. 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro, na medida em que, como anteriormente delineado, a regularidade do licenciamento somente se aperfeiçoa com a emissão do respectivo certificado, nos termos expressos dos arts. 131 e 133 do referido diploma legal. A ausência desse documento, no momento da fiscalização, revela descumprimento direto do dever legal de circulação condicionada, sendo juridicamente irrelevante, para fins de tipificação da infração, a antecedência do pagamento desacompanhado da formalização administrativa indispensável.

Cumpre ainda enfrentar, de forma pontual, a aparente incongruência estabelecida na sentença recorrida quanto ao enquadramento jurídico da conduta, na medida em que, embora tenha feito menção ao art. 232 do Código de Trânsito Brasileiro, manteve hígida a penalidade aplicada com fundamento no art. 230, inciso V, do mesmo diploma.

A distinção, a rigor, não é meramente formal, mas de natureza estrutural no sistema normativo de trânsito, porquanto a infração prevista no art. 232 pressupõe, logicamente, a prévia existência do documento obrigatório regularmente expedido pela Administração Pública, limitando-se a sancionar a conduta daquele que, embora em situação regular, deixa de portá-lo no momento da fiscalização. Trata-se, portanto, de hipótese em que a regularidade do veículo já se encontra perfectibilizada, subsistindo apenas o descumprimento do dever de porte.

Diversamente, na hipótese dos autos, conforme já delineado, não houve a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV referente ao exercício pertinente, qual seja, ano de 2024, circunstância que impede, por si só, o reconhecimento da regularidade administrativa do veículo automotor e, por consectário lógico, sua condução. Não se está, pois, diante de mera ausência de apresentação documental, mas de inexistência do próprio título apto a comprovar a regularidade do licenciamento.

Nesse contexto, revela-se juridicamente inviável a subsunção da conduta ao art. 232 do CTB, porquanto ausente o pressuposto fático indispensável à sua incidência. Ao revés, a situação amolda-se com precisão à hipótese descrita no art. 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro, que tipifica como infração a condução de veículo que não esteja devidamente licenciado, justamente porque a regularização administrativa somente se aperfeiçoa com a emissão do respectivo CRLV.

Assim, a referência ao art. 232 na fundamentação da sentença não se sustenta à luz do conjunto fático-probatório dos autos, devendo ser corrigida para adequar-se ao enquadramento jurídico efetivamente aplicável, sem, contudo, alterar o desfecho de improcedência, que se mantém hígido pelos fundamentos ora explicitados.

À vista do expendido, reconhecida a higidez do auto de infração, bem como a regularidade da penalidade aplicada e da medida administrativa dela decorrente, todas praticadas em estrita observância ao regime jurídico estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro, não se configura ilicitude apta a ensejar a responsabilização civil do ente estatal, razão pela qual se mostra indevida a restituição dos valores despendidos a título de multa, remoção e estadia, porquanto inexistente qualquer vício na atuação administrativa.

Por conseguinte, restam igualmente prejudicados os pedidos de exclusão da pontuação lançada no prontuário da recorrente e de liberação da habilitação definitiva, uma vez que constituem efeitos diretos e indissociáveis da penalidade validamente aplicada, não subsistindo fundamento jurídico para sua desconstituição.

A propósito, cito precedentes desta e. Turma Recursal que coadunam com entendimento acima alvitrado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM LICENCIAMENTO ANUAL. CTB, ART. 230, V. PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO ANTERIOR À AUTUAÇÃO. EMISSÃO POSTERIOR DO CRLV-E. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos de anulação de multa, repetição do indébito e indenização por danos morais.

O recorrente sustenta que, embora autuado por ausência de licenciamento anual em 22/02/2025, havia quitado a taxa de licenciamento em 06/09/2024, de modo que a emissão posterior do CRLV-e em 13/03/2025 não descaracterizaria a regularidade do licenciamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o pagamento da taxa de licenciamento, sem a emissão do CRLV-e, é suficiente para afastar a infração do art. 230, V, do CTB; (ii) verificar se a autuação foi ilegal, ensejando nulidade da multa e restituição em dobro do valor pago; (iii) avaliar se a autuação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CTB, art. 130, exige o licenciamento anual do veículo, e o art. 131, §2o, condiciona sua regularidade à quitação de todos os débitos vinculados, sendo a emissão do CRLV ato constitutivo da situação de regularidade.

O art. 133 do CTB estabelece a obrigatoriedade do porte do CRLV, dispensando-o apenas quando houver acesso imediato do agente ao sistema informatizado de trânsito, hipótese não comprovada nos autos.

A mera quitação da taxa de licenciamento não basta para caracterizar veículo licenciado, sendo indispensável a emissão do CRLV-e. Assim, a condução de veículo antes dessa emissão configura a infração prevista no art. 230, V, do CTB.

A autuação praticada na hipótese constitui exercício regular do poder de polícia administrativa, revestido de presunção de legitimidade, não configurando ato ilícito.

O mero aborrecimento decorrente da penalidade de trânsito não gera direito à indenização por danos morais, ausente violação a direito da personalidade.

Não há falar em repetição do indébito, uma vez que a multa aplicada é legítima, inexistindo cobrança indevida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A quitação da taxa de licenciamento não é suficiente para afastar a infração do art. 230, V, do CTB, sendo indispensável a emissão do CRLV-e.

A autuação por ausência de licenciamento anual, quando realizada antes da emissão do CRLV, constitui exercício regular do poder de polícia, não configurando ato ilícito.

O mero aborrecimento decorrente de penalidade de trânsito não gera indenização por danos morais.

Não cabe repetição do indébito quando a cobrança da multa é legítima.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CTB, arts. 130, 131, §2o, 133 e 230, V; CPC, art. 98, §3o; Lei no 9.099/1995, art. 55; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: não indicada no voto.

(N.U 1013082-21.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 07/10/2025)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. APREENSÃO DE MOTOCICLETA. LICENCIAMENTO QUITADO. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO CRLV. PORTE OBRIGATÓRIO. REMOÇÃO DO VEÍCULO. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 133 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a obrigatoriedade do porte do Certificado de Licenciamento Anual, bem como o artigo 230 do CTB, estabelece que conduzir veículo que não esteja devidamente licenciado, caracteriza infração gravíssima, punida com penalidade de multa e medida administrativa de remoção do automóvel.

2. A Reclamante, ora recorrente, alega que teve sua motocicleta apreendida na blitz, em 27/11/2023, ocasião em que os policiais constataram pendência do licenciamento do veículo. Entretanto, a autora informa que estava adimplente com o licenciamento do veículo, dos anos de 2022 e 2023, no importe de R$ 140,00, efetuado o pagamento em 29/04/2023, estando irregular o ato dos agentes policiais. Nas razoes recursais pugna pela reforma da sentença objetivando o pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 208,45, relativo ao valor despendido pela requerente à título de estadia de pátio, deslocamento com via aplicativo Uber e indenização por dano moral, no importe de R$ 10.000,00.

3. Em contrapartida, os Réus sustentam que apesar da autora ter efetuado o pagamento do licenciamento, esta somente emitiu o licenciamento no dia 27/11/2023 às 21h56, ou seja, em horário posterior aos fatos narrados que ocorreram às 19h do mesmo dia. Sendo assim, a Reclamante estava conduzindo veículo sem o devido licenciamento, não havendo conduta irregular adotada pelos agentes policiais e, tampouco, nulidade de multa.

4. Analisando os autos, verifico que a autuação e a apreensão do veículo ocorreram de forma regular, pois, a emissão do licenciamento ocorreu em horário posterior ao ato administrativo, de modo que não há que se falar em indenização por dano material e moral, vez que os agentes públicos agiram no estrito cumprimento do dever legal, ao apreender a motocicleta, cuja condutora não portava documento de porte obrigatório na forma da lei.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Conforme consta em histórico DetranNet, esta se deu em razão de “conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente lic em Cuiabá no dia 27/11/2023 às 19:57”. Informa a autora que já havia realizado o pagamento do referido débito em 29/04/2023, contudo, conforme documento DetranNet, anexado aos autos Id. 152138943, a emissão do licenciamento deu-se no mesmo dia em que a remoção do veículo, contudo, posteriormente à realização da remoção. Desta feita, não há que se falar em ilegalidade do ato de remoção e, tão pouco, em devolução nulidade da multa imposta, vez que a mesma não comprovou a regularidade da motocicleta ao tempo da abordagem”.

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no art. 98, §3°, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1012655-64.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

Assim, ausente prova de irregularidade imputável ao ente administrativo e evidenciado que, no momento da abordagem, o veículo não se encontrava devidamente licenciado, impõe-se o reconhecimento da higidez do auto de infração lavrado, porquanto em estrita consonância com o regime jurídico estabelecido pelos arts. 130, 131, 133 e 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro, não havendo espaço para o acolhimento dos pedidos formulados na exordial.

Ante o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso inominado interposto pela parte promovente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando o resultado da sentença hostilizada, por seus próprios fundamentos, que ora se acrescem com aqueles aqui delineados.

Nos termos do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026